Tribunal: TJDFT
Processo: 0737536-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737536-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rosane Maria Diehl Arrivabene Agravado: Belmiro Arrivabene Filho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosane Maria Diehl Arrivabene contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0720042-65.2021.8.07.0020, assim redigida: “Ainda há necessidade de emenda. 1 – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Com o devido acatamento e respeito, nada há o que se prover. A parte autora fora instada a juntar OS SEUS 03 (TRÊS) ÚLTIMOS EXTRATOS BANCÁRIOS e informe de rendimentos. Ocorre que optou, apenas, por juntar este último. Muito embora tenha declarado valor pequeno, recebido ante os rendimentos auferidos de atividade empresarial, a referida declaração está imbuída de indicação de patrimônio milionário. Ainda que, como alegado, a existência de patrimônio não condiz com a de disponibilidades financeiras hábeis a fazer frente aos custos necessários à subsistência, dada a necessidade de prévia conversão do patrimônio em pecúnia, a autora deixou de colacionar qualquer extrato bancário comprobatório do referido. Assim sendo, privou a autora de analisar, globalmente, sua situação financeira, deixando imperar o patrimônio milionário declarado. Neste sentido, outra solução não há que não seja o INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Deverá a parte ré, no prazo da emenda, recolher as custas da reconvenção, juntando comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, ambos em formato PDF, sendo vedada a juntara de fotocópias e de agendamento, sob pena da reconvenção não ser processada. 2 – DO SIGILO Defiro o sigilo imposto aos IDs 137814072, 137814073 e 137814074. Considerando que não foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, não deve ser liberado. 3 – DA MULTA DE 10% A parte requerida deve excluir a multa de 10%. Não há cláusula penal firmada entre as partes. Muito menos há preceito legal determinando a automática incidência de considerável sanção para hipóteses como a presente. Assim, deverá, pela derradeira vez, retificar o valor da causa e dos pedidos, extirpando a multa de 10%,. 4 – DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. INTIME-SE a parte requerida, PELA DERRADEIRA VEZ, para emendar a reconvenção, nos termos desta decisão, em 15 (quinze) dias, sob pena de não ser processada. DEFIRO o sigilo imposto aos IDs 137814072, 137814073 e 137814074.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 40996266), em síntese, que é economicamente hipossuficientes e não tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas do processo. Alega que sua renda atual corresponde ao valor do salário mínimo, situação que se encontra demonstrada por meio de declaração de ajuste de Imposto de Renda. Também aduz que os demais bens a ela pertencentes estão imobilizados e sob o controle do ex-cônjuge. Acrescenta que a gratuidade de justiça foi deferida em seu favor nos autos de ao menos 6 (seis) processos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor do preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o exame da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso observa-se que a recorrente recebe remuneração mensal no valor bruto de R$ 1.078,68 (mil e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos), de acordo com o contracheque referido no Id. 40996268. A situação descrita, portanto, é suficiente para justificar, ao menos momentaneamente, a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a exigência imediata do pagamento do valor alusivo às custas tem o potencial de causar dano financeiro indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator